Tribunal: TJDFT
Processo: 0750223-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a realização de exame genético para rastreio de síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário (144 genes), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade do plano de saúde em custear exame genético não previsto nas Diretrizes de Utilização da ANS; e (ii) a adequação da multa cominatória fixada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a recusa de cobertura de exame essencial ao tratamento médico, conforme entendimento consolidado do STJ.4. O relatório médico demonstra a necessidade do exame para orientar a conduta terapêutica, respeitando-se a liberdade do profissional de saúde na escolha do melhor tratamento para a paciente.5. A negativa de cobertura configura prática abusiva, contrariando a boa-fé objetiva e os deveres da operadora na relação contratual e consumerista.6. A multa diária fixada na origem mostrou-se excessiva em relação ao custo do exame e à obrigação imposta, devendo ser reduzida para garantir proporcionalidade e efetividade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a obrigação de custeio do exame.
Tese de julgamento: “1. O plano de saúde não pode recusar exame essencial ao tratamento de doença coberta, ainda que não expressamente previsto no rol da ANS. 2. A multa cominatória deve ser proporcional à obrigação imposta, visando garantir seu cumprimento sem caracterizar enriquecimento indevido.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6o, I e III, e 39, II; CPC, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.733.013, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.842.692, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.06.2022.